Tribunal: TJES
Processo: 5010686-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010686-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REOVALDO MERIZIO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL -
PROCESS
O
CIVIL - DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA –
TEMA 810 DO STF -
TESES JURÍDICAS FIXADAS –
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE OBSERVA OS PARÂMETROS FIXADOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
P
rocesso originário sobrestado até o julgamento no regime de repercussão geral do RE 870.947 - Tema 810 do STF, em que discutia-se a inconstitucionalidade do Art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009.

2.
Julgado
o Tema 810 do STF (RE 870.947)
e não
modulados os efeitos da decisão,
prevaleceu a tese de inconstitucionalidade do Art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que determina a utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública,
substituindo tal índice pelo IPCA-E,
a partir de 30/06/2009
.

3.
Mantém-se a decisão de primeiro grau que observou
o disposto no julgamento do Tema 810, do STF.

5. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010686-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
REOVALDO MERÍZIO
Advogado do(a) AGRAVADO:
LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente, foram interpostos Embargos de Declaração pelo ora Recorrente, contra a decisão de primeiro grau proferida às fls. 513/520 dos autos:

[...] POSTO ISSO, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 455/468, para o fim de reconhecer indevidos os honorários advocatícios pleiteados pela Defensoria Pública Estadual, bem como o excesso de execução apontado pelo executado, pelo que determino a remessa dos autos à Contadoria para refazer os cálculos de fls. 448/450, com observância dos seguintes parâmetros: a) correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do vencimento de cada obrigação até 29/06/2009 e pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009 até a data do cálculo; b) juros de mora a contar do vencimento de cada parcela de 0,5% ao mês até 10/01/2003, de 1% ao mês de 11/01/2003 a 29/06/2009 e de 0,5% a partir de 30/06/2009 até a data do cálculo; c) excluir do cálculo o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais. [...]

O processo originário foi sobrestado até o julgamento no regime de repercussão geral do RE 870.947 - Tema 810 do STF, em que discutia-se a inconstitucionalidade do Art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, fixando-se as seguintes teses:

[...] 1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional

ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. [...]

A respeito do julgamento do Tema 810 do STF (RE 870.947), observa-se que não foram modulados os efeitos da decisão, restando decidido pela não incidência da TR como critério de correção monetária no período entre 2009 e 2015, como se vê:

Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada.
Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance
, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
7.
As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados.
Decisão anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020 - destaque).

Após ser firmado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o douto Magistrado procedeu ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos e assim decidiu:

[...] Com efeito, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou os embargos de declaração acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 810 (RE 870947).

Na ocasião, a Suprema Corte decidiu, por maioria, não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial)
desde a data da edição da Lei 11.960/2009
.

Dessa forma, ao final, prevaleceu a tese de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, na parte em que determina a utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública,
substituindo tal índice pelo IPCA-E,
a partir de 30/06/2009
.

Portanto, a decisão de fls. 513/520 encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do STF e ilesa de vícios.

Destarte, à luz do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração de fls. 523/532, mas NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 513/520. [...] (destaque).

Assim, em análise da decisão proferida pelo douto Magistrado de primeiro grau, verifica-se que foi observado o disposto no julgamento do Tema 810, do STF
,
uma vez que fixado o índice IPCA-E, a partir de 30/06/2009,
razão porque não deve ser modificada.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)